Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705776-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RMLMBR - SOCIEDADE DE PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO LTDA DECISÃO Considerando que o acórdão de ID 47413209 foi cassado pela decisão proferida na reclamação 0721841-38.2023.8.07.0000 (ID 57415035), dou por prejudicado o recurso extraordinário interposto RMLMBR – SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA no ID 48406535, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC. Outrossim, segue em apartado juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID’s 71883417 e 71882422). I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ITBI. PESSOA JURÍDICA. TRANSMISSÃO. BENS E DIREITOS. INCORPORAÇÃO. PATRIMÔNIO. REALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXIGÊNCIA. PROVA. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ATO ILEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. REJULGAMENTO. 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88). 2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 3. Conforme disposição do art. 156, § 2o, I, da CR/88, não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 4. O STF, ao julgar o mérito do tema de Repercussão Geral no 796, firmou a seguinte tese: “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". 5. O Tema no 796 não se aplica ao caso em apreço, uma vez que não tratou da exigência constitucional da prova da atividade preponderante da pessoa jurídica para fins de não incidência do tributo, pois disciplinou especificamente e tão somente a imunidade do ITBI sobre a diferença entre o valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio, a título de realização de capital, e o valor do capital social. 6. Em que pese a divergência de entendimentos quanto à concessão de imunidade de ITBI na integralização do capital social para empresas que têm a atividade imobiliária como preponderante, em respeito ao princípio da colegialidade, incide no caso concreto o entendimento majoritário deste eg. TJDFT, sufragado pelo eg. Conselho Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, para considerar que a concessão da imunidade do ITBI na transmissão de bens para integralização do capital social, porque incondicionada, prescinde da comprovação da atividade preponderante da sociedade empresária. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1, inciso IV, e 1.022, incisos I, e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 36, incisos I e II, e 37, caput, e §1o, ambos do Código Tributário Nacional, defendendo que a imunidade tributária em relação ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social, está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis. Pede o sobrestamento do recurso em virtude do Tema 1.348 do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.348 do STF. Pleiteia a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Requer, para fins de intimação e anotação na capa dos autos, o cadastramento do procurador signatário do presente recurso, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF, 28.560, como representante do recorrente (ID 71883422). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 36, incisos I e II, e 37, caput, e §1o, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à suposta violação ao artigo 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 156; § 2o; I, da Constituição Federal se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis” (RE 1.495.108 - Tema 1.348), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Defiro o pedido requerido no ID 71883422. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023